Tribunal: TJPA
Processo: 0007765-42.2020.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-07-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0007765-42.2020.8.14.0006

APELANTE: GILSON CARLOS OLIVEIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim N.º 0007765-42.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: GILSON CARLOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

APELAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. RECURSO DEFENSIVO.

PRELIMINAR:
NULIDADE DAS PROVAS. BUSCA PESSOAL ILEGAL.
IMPROCEDENTE.
MÉRITO:
ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIDO. DEVIDAMENTE COMPROVADO NOS AUTOS O CRIME COMETIDO, POR MEIO DE LAUDO E PROVA TESTEMUNHAL.
REDIMENSIONAMENTO PARA O MÍNIMO LEGAL. CABIMENTO.
APLICAÇÃO DA confissão ESPONTÂNEA
. IMPOSSIBILIDADE. NÃO FOI UTILIZADA PARA FUNDAMENTAR A SENTENÇA
. AFASTAMENTO DA SÚMULA 231 DO STJ; PREJUDICADA. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE
. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER
do recurso, e no mérito,
DAR PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a pena-base para o mínimo legal e fix
á
-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação do voto da relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2024.

Este julgamento foi presidido por ___________________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim N.º 0007765-42.2020.8.14.0006

ÓRGÃO: 3ª TURMA DE DIREITO PENAL

ORIGEM: COMARCA DE ANANINDEUA/PA

APELANTE: GILSON CARLOS OLIVEIRA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. CLÁUDIO BEZERRA DE MELO

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR: DES. PEDRO PINHEIRO SOTERO

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
GILSON CARLOS OLIVEIRA,
contra sentença prolatada pelo Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Ananindeua/Pa, que o condenou à pena de 01 (um) ano e 10 (dez) meses de reclusão e ao pagamento de 183 (cento e oitenta e três) dias-multa a ser cumprida em regime inicial aberto, pela prática do crime descrito no art. 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

Consta na denúncia (ID nº 17848047 p. 3-5) em resumo, que em 25/08/2020, por volta das 12h, Policiais Militares estavam em ronda de rotina quando receberam uma denúncia anônima, informando que próximo a um bar localizado na Rua Santa Lúcia, havia um indivíduo conhecido por “Pretinho” comercializando entorpecentes.

Ato contínuo, os agentes de segurança empreenderam diligências e lograram êxito ao encontrar o indivíduo com a descrição fornecida na denúncia, razão pela qual procederam com a abordagem. Durante a ação foram encontrados em posse do Recorrente 09 (nove) papelotes de cocaína e 61 (sessenta e uma) petecas de maconha.

Devido aos fatos, o Recorrente foi denunciado como incurso na pena do artigo 33,
caput
da Lei nº 11.343/06.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (ID nº 17848049 p. 9/12 e 17848050 p. 1-2), contra a qual a defesa recorreu (ID nº 17848086 p. 1-9) pugnando preliminarmente: pela nulidade do acervo probante produzido e/ou ausência de provas em razão da realização de busca pessoal ilegal. No mérito, pugna pela absolvição por insuficiência de provas.

Subsidiariamente pugna pelo redimensionamento da reprimenda-base para o mínimo legal, bem como aplicação da atenuante da confissão com o afastamento da Súmula nº 231 do STJ.

Constam as contrarrazões ao recurso (ID nº 17848089 p. 1-8), se manifestando pelo improvimento do apelo.

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito, pelo
im
provimento
do mesmo (ID nº 18550679 p. 1-9).

É o relatório.

À revisão.

VOTO

VOTO

Preenchidos os pressupostos objetivos e subjetivos de admissibilidade, conheço do Recurso.

1. Preliminar:
Da absolvição por ilegalidade na realização de busca pessoal realizada no recorrente e das provas decorrentes.

A defesa do Apelante sustentou a ilicitude da abordagem policial e das provas dela decorrentes, devido a busca e apreensão pessoal ter sido realizada no recorrente em via pública pelos policiais militares, alegando que é nula de plenos efeitos, contaminando o acervo probante dela decorrentes, determinando-se o reconhecimento da nulidade de todos os atos posteriores.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que o Apelante foi preso em flagrante delito, eis que policiais militares se encontraram em ronda ostensiva, quando receberam denúncia anônima informando acerca da comercialização de entorpecentes por um nacional conhecido por “Pretinho”, em frente a um Bar no Bairro Santa Lúcia, tendo sido repassado inclusive características do mesmo.

Ato contínuo, os agentes de segurança empreenderam diligências e lograram êxito em encontrar o Recorrente com as mesmas características fornecidas na denúncia.

Após revista pessoal foram encontrados com o Apelante 09 (nove) papelotes de cocaína e 61 (sessenta e um) petecas de maconha, conforme
Auto de Apreensão e Apresentação (ID n° 17848040 p. 2) e Laudo Toxicológico Definitivo (ID n° 17848049 p. 1-2).

Com efeito, prescreve o art. 244 do Código de Processo Penal que "a busca pessoal independerá de mandado, no caso de prisão ou quando houver
fundada suspeita
de que a pessoa esteja na posse de arma proibida ou de objetos ou papéis que constituam corpo de delito, ou quando a medida for determinada no curso de busca domiciliar", sem que tal prática viole direitos fundamentais da intimidade, da honra e da imagem da pessoa, assegurados pelo art. 5º, X, da Constituição Federal.

Ademais, não há como reconhecer a suscitada nulidade pela falta de justa causa na abordagem policial, haja vista não haver quaisquer irregularidades que maculem as provas obtidas ao longo da instrução processual, como tem sido decidido inclusive em diversas Cortes:

PENAL E PROCESSO PENAL. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO.
BUSCA PESSOAL
E DOMICILIAR.
PRESENÇA DE JUSTA CAUSA. DENÚNCIA ANÔNIMA ESPECIFICADA. EXERCÍCIO REGULAR DA ATIVIDADE INVESTIGATIVA. LEGALIDADE DA ABORDAGEM.
AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. (...)

2. No caso concreto,
após receberem denúncia anônima de que o paciente estava realizando a venda de drogas em um evento de "motocross", os policiais deslocaram até o local e realizaram a sua abordagem, ocasião em que encontraram com ele duas porções de cocaína
, constatando, ainda, a existência de um mandado de prisão a ser cumprido em seu desfavor.

3.
De tal modo a denúncia anônima foi minimamente confirmada, sendo que a busca pessoal (revista) e a posterior busca domiciliar traduziram em exercício regular da atividade investigativa promovida pela autoridade policial, o que justificou a abordagem após a confirmação das informações relatadas na denúncia apócrifa.

4. Agravo regimental a que se nega provimento.

(STJ - AgRg no HC: 848928 GO 2023/0302368-4, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 19/12/2023)

Conforme o depoimento prestado em Juízo pelos policiais militares Diego Alves de Brito, Antônio Rafael Ferreira de Sousa e Leonardo Cezário da Silva que participaram da prisão em flagrante do Recorrente, tendo os mesmos ratificados os fatos relatados na peça inicial, estes afirmaram que, durante ronda de rotina receberam uma denúncia de que um indivíduo vulgo “pretinho” estaria comercializando entorpecentes na área do Bairro 40 horas, e, que ao diligenciarem avistaram o Recorrente com as mesmas características da denúncia e procederam com a abordagem, ocasião em que encontraram no bolso de sua bermuda 02 (dois) potes com os entorpecentes constantes do Auto de Apresentação e Apreensão.

Cumpre salientar ainda, que o Apelante em seu interrogatório perante a Autoridade Policial confessou parcialmente o crime, alegando que somente as 09 (nove) petecas de óxi seriam suas para comercialização, e que os demais entorpecentes não lhe pertenciam.

Já em Juízo, o Recorrente negou os fatos narrados, contudo, de forma isolada.

Sendo assim, imperiosa a manutenção da condenação do Recorrente porquanto há, nestes autos, provas suficientes de autoria e de materialidade delitivas, mormente levando-se em consideração as circunstâncias em que as drogas foram apreendidas, bem como as declarações das testemunhas ouvidas em ambas as fases da persecução penal. Logo, esclarecidos e comprovados os motivos reveladores da fundada suspeita, não há nulidade na busca pessoal promovida pelos policiais, a qual foi confirmada pela apreensão de quantidade considerável e diversidade de drogas na posse do apelante.

2.

Mérito:

2.1.

Da pretendida absolvição por insuficiência de provas

Aduz a defesa a insuficiência probatória para fins condenatórios, pelo que pugna pela absolvição com base no art. 386, VII, do CPP.

Verifico inicialmente que o acusado foi preso por policiais militares em flagrante delito após denúncia da ocorrência de comercialização de entorpecentes em frente à um bar no Bairro Santa Lúcia, por um nacional conhecido por “Pretinho”. Em diligência
avistaram o Recorrente com as mesmas características da denúncia e procederam com a abordagem, tendo encontrado no bolso de sua bermuda 02 (dois) potes com entorpecentes
, com a finalidade de comercialização,
c
onforme se infere pelo Laudo Toxicológico Definitivo (ID nº 17848049 p. 1-2) e Auto de Apreensão e Apresentação (ID nº 17848040 p. 2).

No que diz respeito à autoria do tráfico de drogas, da análise dos testemunhos policiais prestados em Juízo, é forçoso reconhecer que se encontra evidenciada, uma vez que o acervo probatório comprova a conduta descrita no art. 33 da 11.343/06, na modalidade trazer consigo.

Compulsando os autos, verifico inicialmente que
os policiais militares que participaram do momento da abordagem e prisão do Apelante, confirmaram em Juízo o que foi declarado perante a Autoridade Policial.

Assim, mesmo que a defesa tente afastar a conduta imputada ao Recorrente, restou evidenciado pelos testemunhos colhidos, por meio da materialidade delitiva, que este trazia consigo:
09 (nove) papelotes de cocaína e 61 (sessenta e uma) petecas de maconha.

É cediço que para a caracterização do delito em questão, não se é exigida a ação de comercialização, já que se trata de ilícito permanente, e o simples fato de trazer consigo os referidos produtos com tal finalidade ou para a cessão, ainda que gratuita a terceiros, é suficiente para configurá-lo.

Não obstante, se nos autos não há qualquer indício no sentido de que os policiais tenham agido ilicitamente, com excesso, ou de que detinham algum interesse em incriminar falsamente o apelante, os depoimentos não devem ser tachados como mera conjectura, sobretudo quando condizente com o restante das provas coligidas nos autos, demonstrada por meio do Auto de Apresentação e Apreensão de Objeto e Laudo Toxicológico Definitivo.

Nesta esteira, entende também o Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PRETENDIDA ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. CONTUNDENTE ACERVO PROBATÓRIO PARA LASTREAR A CONDENAÇÃO. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO NÃO CONDIZENTE COM A VIA ESTREITA DO MANDAMUS. PRECEDENTES.
DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS RATIFICANDO OS RELATOS PRESTADOS EM SOLO POLICIAL. MEIO DE PROVA IDÔNEO. PRECEDENTES.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.

- (...)

- Ademais, segundo a jurisprudência consolidada desta Corte, o depoimento dos policiais prestado em Juízo, ratificando integralmente os relatos prestados na fase policial, constitui meio de prova idôneo a resultar na condenação do réu, notadamente quando ausente qualquer dúvida sobre a imparcialidade dos agentes, cabendo à defesa o ônus de demonstrar a imprestabilidade da prova, o que não ocorreu no presente caso. Precedentes – Agravo Regimental não provido.

(STJ – AgRg no HC: 659024 SP 2021/0106874-0, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Data de Julgamento: 20/04/2021, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 26/04/2021). (grifei)

Assim, a tese de
absolvição
encontra-se dissociada dos elementos dos autos, principalmente das provas colhidas em Juízo, que formam um conjunto probatório coeso, no sentido de que o recorrente incidiu na prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Por este motivo,
deixo de acolher
a tese defendida pelo apelante.

2.2.

Do redimensionamento da reprimenda para o mínimo legal

Aponta a defesa exasperação imotivada da dosimetria, pugnando pelo redimensionamento da pena imposta para o mínimo legal.

Razão lhe assiste.

Abaixo segue trecho
da sentença recorrida em que demonstra que o Magistrado Singular considerou como desfavorável o vetor natureza das drogas:

“(...)

Todavia, por força do disposto no artigo 42 da Lei 11.343/2006, com preponderância sobre o artigo 59 do CPB, vez que restou evidenciado pelo exame toxicológico a quantidade de 2,1g de cocaína, verifica-se um maior risco para a saúde pública, bem jurídico tutelado pela norma penal incriminadora, em razão do tipo da droga encontrada, sabidamente causadora de dependência química além de poder ocasionar a morte por overdose. Sabendo-se que há diferentes tipos de drogas, com diferentes consequências para a saúde física e psíquica, é cabível a aplicação da pena levando-se em consideração a substância entorpecente.

Exemplificando, se por um lado a maconha, segundo a própria OMS, revela-se uma droga em que os efeitos tóxicos não são capazes de levar a uma overdose capaz de levar o usuário à morte, a cocaína encontra-se em um outro nível de classificação, apresentando toxidade mais elevada, bem como uma ação muito mais intensa sobre o sistema nervoso central, com possibilidade de levar o consumidor à morte se usada em dose excessiva. Portanto, é evidente que, em comparação com a maconha, uma quantidade muito menor de cocaína representa um risco maior para a saúde do indivíduo e, portanto, para a saúde pública, que é o principal bem jurídico protegido pelas normas incriminadoras relativas às drogas ilícitas.

Sendo assim, a preponderância do art. 42 sobre o art. 59 faz ver que alguém encontrado com determinada quantidade de maconha não poderá receber a mesma pena de alguém encontrado com a mesma quantidade de uma droga com maior capacidade de gerar dependência e danos à saúde, como é cocaína.

Sabidamente, a maior capacidade de gerar dependência igualmente traz maiores efeitos deletérios sobre a capacidade de autocontrole do indivíduo, degradando sua personalidade e relações sociais, fazendo, por fim, com que rompa todos os freios morais e sociais para conseguir satisfazer sua dependência, com consequências nefastas para a sociedade.

Dito isso, tenho por desnecessário fazer extenso arrazoado sobre todas as relações entre o consumo de drogas, degradação social e criminalidade.

Por todo o exposto, face ao tipo de droga, acrescentarei à pena base privativa de liberdade 6 (seis) meses, e 50 (cinquenta) dias-multa. Assim, nesta fase a pena é no montante 5 (cinco) anos e 6 (seis) meses de reclusão e 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa.

(...)”

Assim o Juízo sentenciante ao valorá-lo desfavorável,

fixou a pena-base em 05 (cinco) anos e 06 (seis) meses de reclusão e pagamento de 550 (quinhentos e cinquenta) dias-multa em razão da natureza da droga apreendida.

Nos termos da Súmula 17 deste Egrégio Tribunal, é válido lembrar que a fixação da sanção-base deve ser fundamentada de forma concreta, idônea e individualizada, não sendo suficientes referências a conceitos vagos, genéricos ou inerentes ao próprio tipo penal.

Na hipótese, observa-se que a pena-base foi majorada em 06 (seis) meses, tendo como fundamento a natureza da droga apreendida (
2,1g
de cocaína). Todavia, sendo ínfimo o
quantum
de entorpecente e tendo em vista a análise favorável das demais circunstâncias judiciais, não se mostra adequado o aumento operado pela instância ordinária, razão pela qual será estabelecida no mínimo legal.

Em decisões similares, o Superior Tribunal de Justiça já procedeu ao redimensionamento da sanção inicial, reconhecendo a desproporcionalidade no agravamento da pena:

PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PENA-BASE. QUANTIDADE ÍNFIMA DE ENTORPECENTE. MÍNIMO LEGAL. PROPORCIONALIDADE OBSERVADA. RECURSO NÃO PROVIDO.

1. (...)

2. Hipótese em que a pena-base foi majorada em 6 meses com fundamento na variedade e na natureza da droga apreendida (5,5g de cocaína e 2,7g de maconha). Todavia, sendo ínfimo o quantum de entorpecente e favorável a análise das demais circunstâncias judiciais, mostra-se adequada a fixação da pena-base no mínimo legal. A resposta penal deve ser proporcional à ofensividade do fato ao bem jurídico tutelado, in casu, comum ao tipo penal. 3. Agravo regimental não provido.

(STJ - AgRg no HC: 727915 MS 2022/0064897-9, Data de Julgamento: 24/05/2022, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 31/05/2022)

Desta feita, diante da inexistência de vetores desfavoráveis fixo a reprimenda em
05 (cinco) anos de reclusão e pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa.

2.3.

Do pedido de aplicação da atenuante da confissão com afastamento da
aplicação da Súmula 231 do STJ
.

Pretende a defesa a aplicação da
circunstância atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, aduzindo que o magistrado incidiu em erro de julgamento ao deixar de reconhecê-la em favor do apelante.

Adianto, entretanto, que a pretensão recursal em questão
não merece guarida
.

A despeito da possibilidade de aplicação da
atenuante da confissão espontânea
, prevista no
artigo 65, inciso III, alínea 'd', do Código Penal
, o Superior Tribunal de Justiça assim entende:

PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. TRÁFICO DE DROGAS. DOSIMETRIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA E REINCIDÊNCIA. COMPENSAÇÃO. POSSIBILIDADE. WRIT NÃO CONHECIDO. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.

I - (...)

IV –
A jurisprudência deste Tribunal Superior é pacífica no sentido de que a incidência da atenuante prevista no art. 65. Inciso III, alínea 4, do Código Penal, independe se a confissão foi
integral,
parcial, qualificada, meramente voluntária, condicionada, extrajudicial ou posteriormente retratada, especialmente quando utilizada para fundamentar a condenação.

V – (...)

Habeas corpus não conhecido. Ordem conhecida de ofício para compensar a reincidência com a confissão, na fase intermediária, e fixar a pena do paciente em 5 (cinco) anos de reclusão, mais pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa, mantidos os demais termos da condenação.

(STJ - HC nº 469.477/SP, Relator: Ministro FELIX FISCHER, 5ª Turma, DJe 03/12/2018).

Na hipótese, eventual confissão extrajudicial declinada pelo apelante, não serviu ou não foi utilizada pelo Magistrado Singular para motivar a prolação do édito condenatório.

Assim, não há como aplicar a requerida benesse em favor do apelante, uma vez que suas declarações prestadas perante a Autoridade Policial não foram utilizadas para a formação do convencimento do julgador, obstando a aplicação do teor da
Súmula nº 545 do STJ
em seu favor.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. ROUBO.
DOSIMETRIA. SEGUNDA FASE. CONFISSÃO NÃO UTILIZADA PARA SUBSIDIAR A CONDENAÇÃO.

1. Nos termos da Súmula 545 do STJ, a confissão espontânea do réu sempre atenua a pena, na segunda fase da dosimetria, ainda que tenha sido parcial, qualificada ou retratada em juízo, se utilizada para fundamentar a condenação, circunstância não verificada na hipótese dos autos.

2. Agravo regimental improvido.

(AgRg no HC n. 672.882/SP, relator Ministro Olindo Menezes (Desembargador Convocado do TRF 1ª Região), Sexta Turma, julgado em 8/2/2022, DJe de 15/2/2022.)

Por tais argumentos,
não acolho
a pretensão recursal do Apelante.

Pleiteia ainda o Recorrente pela superação da Súmula 231/STJ, a fim de que a pena-base seja reduzida aquém do patamar mínimo legal após aplicação da atenuante da confissão espontânea.

Contudo, resta
prejudicado
o referido pedido em razão do não reconhecimento da atenuante da confissão.

Assim, em razão de ter sido reconhecido o tráfico privilegiado na fração de 2/3 (dois terços) na terceira fase da dosimetria, fixo em definitivo a reprimenda em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa.

Pelo exposto,
CONHEÇO
do recurso, e no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
,

para reformar a pena-base para o mínimo legal e fixá-la em
01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão e pagamento de 167 (cento e sessenta e sete) dias-multa,
mantendo os demais termos da sentença impugnada, conforme fundamentação acima.

É como voto.

Belém/PA,

de

de 2024.

Desa.
Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 08/08/2024